Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ARTIGO 29, II, DO CTB. DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a indenizar a parte autora no total de R$ 2.705,52 (dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Nas razões recursais, a recorrente afirma que a culpa pelo acidente é exclusiva da parte autora/recorrida, que poderia aguardar a recorrente finalizar a ultrapassagem quando entrou na faixa, não forçando a passagem, ocasionando a colisão entre os veículos. Sustenta, ainda, que não há prova do pagamento da franquia do seguro. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 55363509). Contrarrazões não apresentadas (ID 55363514).
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação dos danos (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). No caso concreto, além de o autor ser o condutor do veículo, na ocasião do acidente, também comprovou ser casado com a proprietária do automóvel (ID 55363375), cujo nome consta da nota fiscal de ID 55361101. Sendo assim, o autor é legitimado ativo para ingressar com a ação, razão pela qual rejeito a preliminar.
5. A narração dos fatos pelas partes é controversa. Nesse sentido, as fotos, os vídeos e os demais elementos de provas coligidos aos autos é que se mostram capazes de comprovar como ocorreu o acidente, conduzindo à conclusão de que a culpa é exclusiva da parte recorrente, que ingressou na faixa contrária de direção sem se certificar que estava livre e com distância suficiente para realização da passagem, ou posterior retorno à faixa correta de direção.
6. De acordo com o artigo 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Esse dever de cuidado não foi observado pela recorrente que, portanto, deve responder pelo ressarcimento das despesas suportadas para o reparo dos danos ocasionados ao veículo do recorrido.
7. Conforme art. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se à reparação do dano. Ademais, segundo o art. 944, do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Destarte, o valor de R$ 2.705,52 (dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) foi comprovadamente despendido pelo autor para pagamento da franquia de seu seguro, conforme nota fiscal de ID 55361101, valor que deve ser considerado como devido para fins de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.